Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713450-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por K2 COMÉRCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703448-98.2019.8.07.0002, não recebeu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, apresentada pela ora agravante, por considerá-la intempestiva. Narra que, considerando que a decisão que acolheu o pedido de cumprimento de sentença foi publicada em 09/12/2019 (segunda-feira); que houve inconsistência técnica no sistema eletrônico do PJE nos dias 09, 10 e 11/12/2019; e que o recesso forense compreende o período de 20 de dezembro até 20 de janeiro (art. 220 do CPC), o prazo quinzenal útil para efetuar o pagamento voluntário expirou em 31/01/2019 (sexta-feira). Acrescenta que, nos termos do art. 525 do CPC, iniciando o prazo para impugnação imediatamente após o prazo para pagamento, o 15o (décimo quinto) dia útil para apresentação da impugnação se deu em 21/02/2020 (sexta-feira), o que ocorreu na hipótese dos autos, sendo, portanto, tempestiva, a peça processual. Tece outras considerações e colaciona julgados. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para sustar a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e deu prosseguimento ao feito. No mérito, requer a confirmação da tutela. Preparo recolhido ID 16274299 e 16274302. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. O Juízo a quo não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender intempestiva. Assim, determinou o prosseguimento do feito. Nos termos do artigo 523 c/c artigo 525, todos do Código de Processo Civil, o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo quinquenal sem o pagamento voluntário do débito. Transcrevo: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do 525. Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Quanto à prorrogação dos prazos processuais, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidir com o dia que houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Confira-se: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. [...] § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. O artigo 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, as intimações serão realizadas por meio eletrônico. Confira-se: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância, verifica-se que a decisão que acolheu o pedido de cumprimento de sentença foi publicada em 09/12/2019 (segunda-feira). Havida a indisponibilidade da comunicação eletrônica do PJE no período compreendido entre 09 a 11/12/2019 (03 dias) (ID 16274302 e ss), tem-se como prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o dia do começo do prazo para pagamento voluntário do débito, de modo que somente no dia 12/12/2019 (quinta-feira) é que se considera publicada a decisão acima. Nesta senda, o prazo quinzenal útil para realizar o pagamento expirou em 31/01/2019 (sexta-feira), observado o recesso forense de 20 de dezembro de 2019 até 20 de janeiro de 2020 (art. 220 do CPC). Observando que o prazo para impugnação tem início imediatamente após o do pagamento voluntário (CPC, art. 525); e que o dia 31/01/2020 (sexta-feira) era o prazo fatal para pagamento da execução, tem-se que o prazo final (15o dia útil) para apresentação da impugnação terminou em 21/02/2020 (sexta-feira), sendo, portanto, tempestiva a peça processual apresentada nesta data (ID 57483088). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. BOLSA DE ESTUDOS SOCIAL. ERRO MATERIAL. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO RECONHECIDA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MESES PARA APURAR A RENDA PER CAPITA. EMBARGOS PARCIALMENTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Havendo instabilidade no sistema PJe ,que gerou a prorrogação dos prazos que findavam no dia 09/02/2018, deve ser reconhecida a tempestividade da contestação apresentada no dia 15/02/2018. 2. Não é cabível em sede de embargos de declaração uma nova análise acerca do mérito da apelação, prestando esse recurso, apenas, para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1172320, 07000477120188070020, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. PORTARIAS CONJUNTAS 44 E 62/2018. EXPEDIENTE FORENSE EM DIAS DE JOGOS DA COPA DO MUNDO. EXPEDIENTE REDUZIDO. ART. 216 E 224 DO CPC. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesmo, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). 2. O art. 216 do Código de Processo Civil estabelece que "Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense". 3. O § 1° do art. 224 do CPC dispõe que "Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica." 4. Os expedientes forenses nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018 foram alterados pelas Portarias n°. 44/2018 e 62/2018, que definiram que "os prazos que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesse dia ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. 5. Por se tratar de dias em que o expediente foi reduzido, apenas os prazos que se iniciaram ou se findaram nestes dias que se prorrogaram para o dia útil subsequente. 6. Caso o dia, cujo expediente foi reduzido, não esteja compreendido no início ou no fim do prazo recursal, será considerado dia útil para o fim do cômputo total do prazo. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1150836, 00169244020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 28 de maio de 2020 22:16:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador